Tribunal: TJBA
Processo: 8008658-72.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008658-72.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: CLAUDIONOR SOUZA VIEIRA E OUTRO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, FABIO FRASATO CAIRES

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE “SEGURO PAPCARD”. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE O AUTOR TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PROPOSTA DE NEGÓCIO VERTIGINOSO. COBRANÇAS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA PELO POSTULANTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS VALORES ADIMPLIDOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AO MONTANTE POSTERIORMENTE PAGO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULAS 43, 54 E 632, STJ. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR
. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8008658-72.2022.8.05.0103, em que figuram como litigantes as partes acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da instituição financeira e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do autor, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá

Relator